Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO DILATÓRIO. ORDEM CUMPRIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando documentos para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça ou recolhendo as custas iniciais, ela requereu a dilação do prazo. Contudo, a Magistrada a quo prolatou sentença, indeferindo a inicial, sem antes analisar o pedido da parte autora.

2. O prazo para emenda da inicial é dilatório, admitindo o Código de Processo Civil que o Magistrado, com base no caso concreto, dilate os prazos processuais, de forma a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, I).

3. Existindo pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda da inicial, afronta o princípio da cooperação a extinção do feito antes da apreciação daquele requerimento, ainda mais quando a parte cumpriu com a determinação, juntando os documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira.

4. Recurso conhecido e provido.